Tribunal: TJDFT
Processo: 0705792-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705792-96.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A., ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A., ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A., ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. LC 190/2022. ANTERIORIDADES ANUAL E NONAGESIMAL. I. A regulamentação do ICMS-DIFAL pela Lei Complementar 190/2022, na esteira do que restou decidido no Recurso Extraordinário 1.287.019, não importa em criação ou majoração de tributo, de maneira a afastar a incidência do princípio da anterioridade anual consagrado no artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição de 1988. II. Segundo o artigo 3o da Lei Complementar 190/2022, a cobrança do DIFAL/ICMS deve observar a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal. III. Recurso dos Impetrantes desprovido. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Tecem considerações sobre a tese fixada no Tema 1093 do STF; b) artigo 3o da Lei Complementar 190/2022, defendendo que, quanto à produção de efeitos do DIFAL, deve ser observada a vacatio legis equivalente à incidência conjunta dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, veiculados pelo art. 150, III, “b” da Constituição Federal; c) artigos 515 do CPC e 165, caput e inciso I, do Código Tributário Nacional, asseverando a possibilidade de utilização do mandado de segurança para declaração do direito de recuperação de valores pagos indevidamente. Indicam que a restituição via precatório de valores indevidamente recolhidos pelo contribuinte é expediente amplamente permitido pela jurisprudência. Aduzem que a sentença declaratória em sede de mandado de segurança, que reconheça o direito do contribuinte à recuperação de indébito, é título executivo passível tanto de compensação, quanto de restituição pela via do precatório. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam contrariedade aos artigos 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II, § 2o, incisos VII e VIII, ambos da Constituição Federal, sustentando a necessidade de reconhecer a anterioridade anual e nonagesimal para a cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas pelos recorrentes durante o exercício fiscal de 2022 ou ao menos até 05/03/2022. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Paulo Camargo Tedesco, OAB/SP 234.916, e Gabriela Silva de Lemos, OAB/SP 208.452 (ID 69245673 e ID 69245687). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 3o da Lei Complementar 190/2022, 515 do CPC e 165, caput e inciso I, do Código Tributário Nacional. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto (ID 55785765): “O dispositivo legal é claro ao estabelecer que a produção dos efeitos da nova regência tributária deverá observar a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, in verbis: (...) Ante o alinhamento jurídico entre a norma legal e a norma constitucional, conclui-se pela incidência da anterioridade nonagesimal estipulada.” Defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 69245673 e ID 69245687. Por fim, quanto ao ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015